Tribunal: STF
Processo: Rcl 55950
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de petição (Petição nº 46.815/2023), nomeada como embargos de divergência, contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. O Tema nº 792 da RG tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter o seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que constituído. 



    2. A tese fixada no Tema nº 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação de lei que amplia o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Nesta peça processual, protocolada em 9/5/23, o embargante alega divergência do acórdão ora embargado com o decidido pela Segunda Turma desta Suprema Corte quando do julgamento da Rcl nº 54.469/DF, da relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    Aduz que, no acórdão proferido na Rcl 54.469/DF, a Segunda Turma resolveu



    “manter a aplicação da tese do Tema 792 da Repercussão Geral nos casos em que há aumento do teto para expedição de RPV.”



    Conclui, assim, que



    “as duas Turmas desse Supremo Tribunal Federal aplicaram entendimentos distintos para idênticas situações jurídicas, de modo que cabe ao Plenário do Supremo Tribunal Federal pacificar o entendimento.”



    Requer seja dado



    “provimento aos presentes embargos de divergência para reformar o acórdão embargado com a prevalência do entendimento da Segunda Turma, representado neste caso pelo acórdão paradigma, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES”.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece que dele se conheça, pois, com o trânsito em julgado do acórdão, está exaurida a prestação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque, após a publicação do acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, não havendo interposição de embargos de declaração pelas partes, foi certificado, em 5/4/23, pela Secretaria da Corte, o trânsito em julgado dos autos.



    Ademais, ainda que se pudesse superar tal óbice, os presentes embargos, porque manifestamente inadmissíveis, não mereceriam processamento.



    Acerca dos embargos de divergência, prescreve o art. 1043 do CPC:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    (...)



    II - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;” (grifos meus)



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal igualmente define:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” (grifos meus)



    Nesses termos, o uso legítimo dos embargos de divergência pressupõe anterior julgamento colegiado por quaisquer das Turmas desta Corte em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, sendo inidôneo o recurso para modificar decisão proferida em reclamação.



    No sentido da impropriedade do recurso, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. São igualmente inadmissíveis os embargos de divergência fundados em padrão de divergência que se apoie em decisão monocrática. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência, o que não ocorreu in casu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 31.183/PE-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO” (Rcl nº 32.664/RJ-AgR-ED-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/9/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO RECURSAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise da admissibilidade dos embargos de divergência está em consonância com o entendimento desta Corte e os requisitos exigidos pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.440/SP-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/7/20).



    Ante o exposto, porque exaurida a prestação jurisdicional da Corte na espécie e diante da impropriedade do recurso apresentado, não conheço da presente petição (RISTF, art. 21, § 1º).



    Nada mais há a decidir. Retornem os autos ao arquivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente